Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001249-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), EDUARDO JOAO BASGAL - CPF: 067.585.281-11 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DANIEL MACHADO SANTOS - CPF: 918.404.652-04 (VÍTIMA), JOSUE MACHADO SANTOS - CPF: 918.404.732-15 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL ROSA DA ROCHA - CPF: 026.990.172-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMEAÇA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPROCEDÊNCIA.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. 2. PREDICADOS FAVORÁVEIS E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO SUFICIENTES AO CASO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A segregação cautelar faz-se necessária quando evidenciada a

gravidade concreta da conduta ilícita, revelada a partir do
modus operandi
usado pelo paciente
, em que ele aliado a outro individuo, mataram de formal brutal, dois irmãos, sendo o primeiro alvejado com 1 disparo de arma de fogo e 8 golpes de faca aplicadas em seu tórax e o segundo com 1 disparo de arma de fogo e 3 golpes de faca na região dorsal, aliado ao fato de que o paciente registra outra passagem criminal, envolvendo crime com violência à pessoa, a evidenciar não somente sua periculosidade social, como também

o risco de reiteração

delitiva.

2.

Predicados favoráveis e a eventual apresentação espontânea do paciente não tem o condão de autorizar a libertação, se a segregação cautelar for imposta para a garantia da ordem pública, situação que não guarda qualquer relação com o comparecimento espontâneo à delegacia de polícia;

2.1 “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
Eduardo João Basgal
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro /MT,
que
manteve a prisão

preventiva
do paciente nos autos no 1003890-03.2023.8.11.0046, pela suposta autoria do crime de previstos no art. 121, §2o (Homicídio Qualificado), II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), por duas vezes (na forma do artigo 71 do CP – crime continuado) e no art. 147 (ameaça), c/c art. 61, inc. II, alínea “b” (para assegurar a execução), todos do CP, em concurso material, com as implicações e gravames da Lei no 8.072/90.

Em prol do pleito liberatório, sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva é genérica e inidônea. Aduz que, o
Periculum Libertatis
é ausente, porquanto o paciente se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil, colocando-se à disposição de colaborar com as investigações.

Por fim, ressalta que o paciente
possui bons antecedentes criminais, ocupação lícita e endereço fixo. (Id. 170873153)

Dessa maneira, requer,
in limine,
a revogação da prisão preventiva do paciente.

Anexou documentos (Id. 170873168 e seguintes).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 199977172)

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 200792667)

Em seu parecer, a PGJ opinou pela
denegação
da ordem, preferindo deixar de sumariar seu entendimento. (Id. 201106664)

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai do caderno processual eletrônico, analisados em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício Estadual que o paciente
Eduardo João Basgal
está preso, porque no dia
12.11.2023,
juntamente com

Carlos Daniel Rosa da Rocha,
teriam matado as vítimas
Josué Machado Santos e Daniel Machado Santos
.

Ao que consta, após o registro da ocorrência do homicídio, os policiais diligenciariam até o local onde ocorreram os fatos e lá, uma das testemunhas –
Sr.

Manoel Celestino,

narrou que presenciou a ação criminosa e apontou os autores da infração penal. (Id. 199238158-Pg.19)

Dada essas informações, os policiais empreenderam diligências com o intuito de localizar os supostos autores, contudo, não lograram êxito, pois ambos teriam foragido para a mata.

Em razão desses fatos, a autoridade judicial, em seguida do parecer Ministerial acolheu a representação da prisão preventiva, formulada pelo delegado de polícia, e
decretou a prisão preventiva
dos oras suspeitos.

(Id. 199238158-Pg.125)

Irresignado, o impetrante insurge-se defendendo a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e a
ausência dos requisitos e pressupostos legais da medida extremada
, ao argumento de que o paciente, em liberdade, não ofertará riscos à ordem pública.

Pois bem.

Voltando-me as alegações lançadas pelo impetrante,
verifico que o Magistrado
a quo
converteu a prisão temporária em prisão preventiva, bem como manteve sua decisão através de pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.

Quanto à fundamentação do decreto cautelar, note-se que, na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva, o magistrado
a quo
ressaltou as circunstâncias em que ocorrera o flagrante “
vítimas de disparos de arma de fogo, golpes de instrumento contundente e golpes de instrumento perfurocortante. ”

Mencionou ainda a narrativa da testemunha, que contou com precisão de detalhes como se ocorreu a dinâmica do crime.

Ressaltou ainda “
toda a frieza e descaso dos autuados na prática criminosa, ousando gravar a prática delitiva, demonstrando total menosprezo com as vítimas e com o ordenamento jurídico. Por fim, ainda teriam ameaçado uma testemunha, a fim de se esquivarem da responsabilização de seus atos”
(Id. 199237685)

Senão bastasse, compulsando os sistemas eletrônicos deste Tribunal, este não é um fato isolado na vida de
Eduardo João Basgal,
posto que responde por crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
(N.U 1000921-46.2022.8.11.0047);
situação a tal qual demonstra que os
fatos em tela não são isolados na sua vida, revelando-se, certa periculosidade social
, não sendo, as
medidas cautelas
suficientes para preservar a ordem pública.

Diante dessas premissas, verifica-se que
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, diante
do

desajuste social
do paciente e do
comportamento totalmente contrário ao ordenamento jurídico e ao senso comum.

Nesse sentido destaco deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)”

Nesse contexto, evidente

a
elevada gravidade do comportamento criminoso do Paciente
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

De igual modo, tem-se que a apresentação espontânea, não tem o condão de autorizar sua soltura, eis que sua segregação cautelar foi imposta garantia da ordem pública a fim de coibir reiteração criminosa, situação que não guarda qualquer relação com o seu eventual comparecimento espontâneo na delegacia.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024